Tribunal: TJDFT
Processo: 0040888-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040888-51.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: JOSE MARQUES SOUZA MATOS, LUIZ CARLOS AMARAL, MAFRAN ALMEIDA BORGES, MARIAZITA CARNEIRO OLIVEIRA, MARIA DARC SOARES JARDIM, MARIO LUCAS FREIRE SILVA, NELSON ANTONIO BORGES, ROSANE ALMEIDA BORGES SANTOS, VANIA SOARES TEIXEIRA, ANTÔNIO ALVES DE MATOS DESPACHO Diante da manifestação do recorrente BANCO DO BRASIL S/A (ID no 59434574), mantenha-se suspenso o recurso especial, consoante despacho de ID no 12014590. Outrossim, intime-se o recorrente para esclarecer se já foi realizada a autocomposição em relação as propostas apresentadas nos IDs 58113206, 58113207 e 58113208, aceitas pela petição de ID no 58954189. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007